Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DESPACHO Defiro o requerimento da Douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação de Id 42172980. Intime-se o advogado impetrante para que regularize a instrução do feito, no prazo improrrogável de 2 (dois) dias corridos, sob pena de indeferimento in limine da inicial, atentando-se para o fato de que já foi intimado da decisão denegatória de liminar, ocasião em que tomou ciência da deficiência de instrução. Cumprida a determinação, retornem os autos para manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR